Tribunal: TJMT
Processo: 1004258-90.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004258-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA CDA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. DOSIMETRIA DA MULTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PODER DE POLÍCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos em face de cobrança decorrente de multas administrativas aplicadas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), em virtude de infrações às normas de proteção e defesa do consumidor previstas no Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida ao exame deste órgão julgador limita-se à verificação da ocorrência de prescrição da pretensão executória estatal, bem como à análise da alegada nulidade do ato sancionatório administrativo, sob fundamento de ausência de motivação adequada quanto aos critérios adotados para a fixação e dosimetria da penalidade.

III. Razões de decidir

3. O crédito decorrente de multa administrativa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) possui natureza não tributária, sujeitando-se, por analogia, ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. O termo inicial do prazo prescricional conta-se a partir da constituição definitiva do crédito, isto é, após o encerramento do processo administrativo sancionador e o vencimento do prazo para pagamento voluntário. Assim, inexistindo decurso do prazo entre essa data e o ajuizamento da execução, não há que se falar em prescrição.

5. A Administração Pública, por intermédio do PROCON/MT, possui competência legal para fiscalizar e impor sanções administrativas decorrentes de infrações às normas consumeristas. Nesse contexto, o controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade, da motivação e da observância do devido processo legal, não se admitindo a revisão do mérito administrativo.

6. O procedimento administrativo observou o devido processo legal, com garantia ao contraditório e à ampla defesa, bem como fundamentação adequada na aplicação da penalidade. Além disso, a fixação do valor da multa respeitou os critérios legais, não se caracterizando excesso, arbitrariedade ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. O crédito decorrente de multa administrativa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) possui natureza não tributária, sujeitando-se, por analogia, ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1º, do Decreto n.º 20.910/1932. 2. O termo inicial do prazo prescricional conta-se a partir da constituição definitiva do crédito, isto é, após o encerramento do processo administrativo sancionador e o vencimento do prazo para pagamento voluntário. 3. A multa administrativa imposta pelo órgão de proteção, quando devidamente motivada e proporcional, revela-se legítima e apta à cobrança judicial como título executivo”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CDC, arts. 6º, IV; 20, § 2º; 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1112577/SP, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 09.12.2009; STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2015.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Yale Sabo Mendes, juiz de direito, que,
nos autos dos
“
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
”
n.º

1004258-90.2024.8.11.0041, ajuizada em

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá
,
MT,

julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID.

311034871):

“
VISTOS,

No caso, trata-se de
"EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL"
propostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face da Execução Fiscal n.º 1041966-14.2023.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o recebimento dos créditos materializados na CDA n.º 2023785142.

Em síntese, alega o embargante: (i) inépcia da CDA por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) prescrição do crédito não tributário; (iii) inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 4069/01; (iv) inexistência de motivação adequada para aplicação da multa; (v) desproporcionalidade do valor aplicado.

O embargante sustenta que o auto de infração estaria prescrito, considerando que foi lavrado em 2017 e a execução distribuída apenas em 2023. Defende ainda a inconstitucionalidade da lei municipal que regulamenta tempo de espera em filas bancárias, por invasão de competência privativa da União Federal. Alternativamente, pugna pela redução da multa por desproporcionalidade.

As custas processuais foram recolhidas no Id. 141056395.

Em impugnação, o embargado rebateu as alegações da embargante e requereu a improcedência dos pedidos da inicial diante da legalidade do processo administrativo (Id. 143361500).

Intimadas, não houve manifestação de interesse na produção de novas provas, requerendo o julgamento antecipado da lide (Id. 158809488).

É O RELATO.

DECIDO.

Prima facie
, destaco que a matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta,
razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito (CPC, art. 355, I).

Quanto ao tema do cabimento do julgamento antecipado do mérito em decorrência da maturidade dos argumentos e provas apresentados nos autos para subsidiar a fundamentação da sentença, destaco a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – FATO GERADOR – NÚMERO DE TRABALHADORES – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE – REGISTRO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando a suficiência das provas coligidas autoriza ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.
2. A taxa de licença tem como fato gerador a localização de estabelecimentos, nada mencionando acerca da quantidade de profissionais envolvidos na atividade laboral, razão pela qual não se verifica inconstitucionalidade em seu texto. 3. A CDA apresentada nos autos da Execução Fiscal preenche os requisitos legais previstos nos artigos regentes. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT 00011773420208110028 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2022).

Inicialmente, acerca da matéria prejudicial de mérito, sustentou-se a prescrição do débito executado. Contudo, destaco que o tema não merece acolhimento.

Isso porque, tratando-se de multa de natureza administrativa aplicada pelo Procon, o prazo prescricional é disposto no Decreto n. 20.910/32 (cinco anos). O termo inicial,
contudo, diferentemente do que tenta fazer crer o embargante, é a data da constituição definitiva do crédito, estipulado no art. 174 do CTN.

A propósito, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO NA ENTREGA DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS – PRESCRIÇÃO – ART. 174, DO CTN – INOCORRÊNCIA – QUITAÇÃO DO DÉBITO — APLICAÇÃO DA TEORIA DE CAUSA MADURA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. 1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos não tributários está estipulado no art. 174, do CTN, correspondendo à data da constituição definitiva do crédito tributário. 2. Não evidenciado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários e a data do protocolo da distribuição da Ação de Execução Fiscal, deve ser afastado o decreto de prescrição da pretensão executiva. (...) (N.U 1019892-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 10/01/2023).

Uma vez que
o crédito foi constituído definitivamente em 03/02/2023, conforme consta da CDA, não há de se falar em prescrição.

Quanto à alegação da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA impugnada, por descumprimento do art. 202 do CNT, destaco que a pretensão defensiva não encontra respaldo no presente caso.

Isso porque verifico que a CDA 2023785142 apresenta todos os requisitos legais
, não havendo qualquer omissão que impeça a verificação da parte, montante, origem e natureza do débito, bem como a data da inscrição e número do processo de ordem do débito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E ARTIGO 2º, § 5º, III, DA LEI N.º 6. 830/1980 OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/1980, não há falar em nulidade. Assim, a decisão agravada deve ser mantida nos seus próprios termos.

(TJ-MT 10135607720218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/04/2022)

Destaco que é dispensável a apresentação do processo administrativo junto à CDA, sendo suficiente que esta contenha os elementos mínimos exigidos por lei para sua validade. Cito entendimento:

ementa APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PROCON. CDA . INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO PARA SANAR AS IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA . SENTENÇA MANTIDA. 1.
Inexiste nulidade por falta de dados do procedimento que originou a dívida ativa,
pois o ajuizamento da execução fiscal dispensa cópia do processo administrativo, sendo suficiente sua indicação, o que ocorreu
.
2 . Não há que se falar em falta de indicação de qual dispositivo legal foi infringido, quando, da análise da CDA, constata-se expressamente as normas violadas. 3. Deixando o apelante de juntar o procedimento administrativo, do qual alega ter sido o nascedouro da fixação de multa, a fim de oportunizar profícua análise sobre a falta de notificação para sanar as irregularidades, impõe-se a manutenção da Sentença de improcedência, amparada na inobservância ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4 . Apelo NÃO PROVIDO. (TJTO , Apelação Cível, 0011694-70.2018.8 .27.2729, Rel. MAYSA VENDRAMINI ROSAL , 3ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 30/09/2020, DJe 13/10/2020 10:38:20)

(TJ-TO - AC: 00116947020188272729, Relator.: MAYSA VENDRAMINI ROSAL, Data de Julgamento: 30/09/2020, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Isto posto, passa-se à análise de mérito da lide.

No que tange ao cometimento, ou não, de infração, cumpre esclarecer primeiramente que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto n. 2.181/1997.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

De igual forma estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Dito isso,
o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos
, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Em outras palavras, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde que observada sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.
2.Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.Apelo provido. (N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO - MULTA APLICADA PELO PROCON CONTRA SEGURADORA DPVAT – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICADO. 1. “
Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade
”. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019) 2. Constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal. 3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Estado prejudicado. (N.U 0048699-91.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023).

Em análise ao teor do procedimento administrativo constante nos autos (Id. 140622180),
verifico que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa
. Ademais, a conclusão da fiscalização administrativa foi no sentido da violação das normas de direito do consumidor, previstas nos arts. 6º, IV, e 20, § 2º, da Lei Federal n.º 8.078/90, c/c o art. 5º da Lei Municipal n.º 4.069/01 e o art. 5º, parágrafo único, inciso I, do Decreto Municipal n.º 4.334/05, referentes ao tempo de atendimento presencial.

Portanto, não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco na multa aplicada, ou, ainda, em sua modificação pelo Poder Judiciário.

Dessa forma, as multas devem ser mantidas, porque o órgão da Administração agiu consoante os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante. Cito entendimento deste E. TJMT quanto ao débito:

EMENTA: RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA PROCON/MT – TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – REDUÇÃO DA MULTA DE R$ 60.000,00 PARA R$ 10.000,00 – MANUTENÇÃO
– SENTENÇA QUE APLICOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL EM PARTE NÃO CONHECIDO E NA OUTRA PARTE DESPROVIDO. É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal, todavia, a mera indicação das normas legais que embasam a imposição da multa não exime a Administração Pública de indicar como teria chegado ao valor concreto, logo, a não observância de tal postura viola os princípios da legalidade, motivação e razoabilidade, que, no caso concreto, motiva a redução da multa para a quantia de R$ 10 .000,00, com observância dos critérios objetivos do artigo 57 do CDC, acrescido da ausência de circunstâncias agravantes e primariedade da parte recorrida. A multa reduzida no caso concreto se encontra em valor condizente ao do dano causado e atende ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, não havendo que se falar em confisco. Se a matéria apresentada na apelação não foi objeto de discussão pelas partes, não tendo, inclusive, sido objeto de impugnação à contestação, e, por conseguinte, não submetida ao exame do juízo de origem, sua invocação apenas em sede de apelo constitui inovação recursal. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00486854420148110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

Por sua vez, no que tange aos parâmetros de fixação da multa, ao analisar os documentos, também não se verifica qualquer irregularidade. Isso porque, conforme dispõe o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a
vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Consta na decisão a inexistência de apresentação de demonstrativo de resultado de exercício - DRE nos autos, de forma que a omissão da própria Embargante não pode ser razão para justificar a redução da multa aplicada,
ainda mais considerando tratar-se de situação de reincidência da irregularidade, na forma do art. 26, inciso I, do Decreto nº 2.181/97.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei por presunção de legalidade.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da improcedência, revogo o efeito suspensivo (Id. 144595764), com amparo nos arts. 309, III, 919, § 2º, e 1.012, III, do CPC, e aplicação analógica dos arts. 19 e 24 da LEF.

Condeno o embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da execução (CPC, art. 85, § 3º, I).

Comunique-se esta sentença no feito executivo n.º 1041966-14.2023.8.11.0041.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

Portaria n° 1626 TJMT/PRES
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição. Sustenta que o crédito exigido possui natureza não tributária, por decorrer de multa administrativa inscrita em dívida ativa, circunstância que, em seu entendimento, autoriza a aplicação analógica do prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto n.º 20.910/1932.

Nessa linha, salienta que, tendo transcorrido lapso superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e o ajuizamento da execução fiscal, a prescrição estaria configurada, impondo-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Portanto, assevera que o reconhecimento da prescrição constitui medida necessária, uma vez que o Estado somente promoveu a cobrança judicial em 2023, embora a autuação tenha ocorrido em 2017.

Além disso, sustenta que o processo administrativo sancionador instaurado no âmbito do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) padeceria de nulidade por ausência de fundamentação adequada, pois, segundo afirma, a multa aplicada teria sido fixada de forma arbitrária e desproporcional, sem observância dos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 28 do Decreto n.º 2.181/1997.

Consigna, ainda,

que o valor arbitrado se revela excessivo e desprovido de proporcionalidade, afastando-se do caráter pedagógico inerente às sanções administrativas, assumindo natureza confiscatória, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição da República. Registra que a penalidade aplicada desconsidera os critérios objetivos previstos na legislação de regência, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade estrita, circunstância que comprometeria a higidez do título executivo originado do procedimento sancionador.

Pontua, ademais, que, não sendo acolhidas as teses referentes à prescrição ou à nulidade da penalidade, impõe-se a revisão do quantum sancionatório fixado, a fim de adequá-lo aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis. À luz desse contexto,
depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Preliminarmente

a)Acolher a prejudicial de mérito quanto à incidência da prescrição, para resolver o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Mérito:

b)Declarar a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da CDA, em virtude da lamentável má valoração da realidade fática submetida ao exame do PROCON;

Eventualmente:

c) Seja reformada a sentença ante a necessidade de nova revisão das multas arbitradas pelo PROCON, bem como a diminuição dos valores vez que comprovadamente exorbitante.

(...)”
.

As contrarrazões ao recurso foram apresentadas no ID. 311034876
, por via das quais a parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.
Por outro lado, dispensa-se o parecer da d.Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso
de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Yale Sabo Mendes, juiz de direito, que,
nos autos dos
“
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
”
n.º

1004258-90.2024.8.11.0041, ajuizada em

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá
,
MT,

julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial (ID.

311034871).

Dá analise dos autos, observa-se que a parte promovida, ora apelada,

ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou, em 04.11.2023, a Ação de Execução Fiscal
n.º 1041966-14.2023.8.11.0041, em desfavor do BANCO BRADESCO S.A, com o objetivo de promover a cobrança de crédito não tributário, oriundo de multa administrativa, inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.º 2023785142, cujo valor, à época, correspondia à quantia de
R$

69.934,39 (sessenta e nove mil e novecentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos).

Regularmente citada, a parte executada, ora apelante, efetuou o depósito judicial no valor de R$ 78.170,76 (setenta e oito mil e cento e setenta reais e setenta e seis centavos), com a finalidade de garantir o juízo, bem como de apresentar embargos à execução. Na petição inicial dos mencionados embargos, alegou, em síntese, a inépcia da petição inicial da execução fiscal, a ocorrência de prescrição do crédito executado, a inconstitucionalidade da legislação que fundamentou a penalidade aplicada; e a ausência de motivação apta a justificar a imposição da multa.

O ente estadual apresentou impugnação (ID. 311034863), na qual sustentou a ausência de vícios na exordial executiva, a regularidade formal e material da certidão de dívida ativa, a competência legal do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) para a lavratura do auto de infração, a legalidade e validade do procedimento administrativo sancionador, bem como a compatibilidade da multa aplicada com os parâmetros normativos vigentes.
Sobreveio, então, a sentença ora impugnada, proferida na data de 10.06.2025,

Inconformada, a parte embargante/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a prescrição constitui instituto jurídico destinado a extinguir a pretensão de exigibilidade de um direito subjetivo em razão da inércia de seu titular pelo período legalmente estabelecido, impedindo o exercício tardio da cobrança ou persecução estatal. Tal mecanismo, de matriz constitucional, encontra fundamento nos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais, vedando que pretensões sejam exercidas de forma indefinida no tempo.

Em se tratando de crédito não tributário decorrente de multa administrativa regularmente inscrita em dívida ativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não incidem as regras previstas no Código Civil ou no Código Tributário Nacional. Nessas hipóteses, aplica-se, por analogia, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, diante da ausência de legislação específica que regule a matéria, consoante ilustrado a seguir:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO -
PRESCRIÇÃO
- RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
- CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32
- PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

1. Nos termos da Súmula 211/STJ, inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

2. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil.

3. Uma vez que a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN.

4. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela.
Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. (STJ. AgRg no Ag n.º 1109511. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 04-02-2010. Publicado em 18-02-2010)”.

No mesmo sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso sob o rito dos repetitivos, firmou entendimento de que o prazo prescricional somente tem início após o encerramento do procedimento administrativo, com o vencimento do crédito e a consequente inadimplência.

Dessa forma, enquanto não concluída essa etapa, inexiste exigibilidade do débito, motivo pelo qual o prazo prescricional não tem curso, conforme se observa do seguinte precedente:

“ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVANCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N08/2008.

[...].

2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos,
em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.
(STJ. REsp n.º 1112577/SP. Primeira Seção. Relator Ministro CASTRO MEIRA. Julgado em 09-12-2009. Publicado em 08-02-2010)”.

Assim, considerando o entendimento consolidado, conclui-se que a cobrança judicial de multa administrativa se submete ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/1932, cujo termo inicial corresponde ao encerramento do procedimento administrativo, após o decurso do prazo para pagamento espontâneo. Desse modo, ultrapassado esse período sem causa interruptiva ou suspensiva, configura-se a prescrição da pretensão executória.

Nesse contexto, embora a parte apelante sustente a ocorrência de prescrição, verifica-se que não houve o decurso do lapso temporal quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/1932, entre a constituição definitiva do crédito, formalizada em 25.10.2023, e o ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 04.11.2023, circunstância que afasta a pretensão de reconhecimento da prescrição. Diante disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

Superada essa etapa processual,
passa-se à análise da alegação de nulidade
sustentada sob o argumento de ausência de motivação na imposição da penalidade administrativa. Conforme amplamente reconhecido, o PROCON integra a estrutura administrativa das três esferas federativas e exerce função pública destinada à proteção das relações de consumo, com competência legal para fiscalizar práticas comerciais e aplicar medidas sancionatórias previstas no ordenamento consumerista.

Sob esse enfoque, o arcabouço jurídico vigente estabelece, de forma expressa, no art. 3º, inciso X, do Decreto n.º 2.181/1997, a atribuição do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) para fiscalizar práticas comerciais e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990), além daquelas previstas em demais normas voltadas à proteção e ao equilíbrio das relações de consumo.

Em complemento, o art. 4º, inciso III, do mesmo diploma normativo atribui aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a competência para apurar infrações e aplicar as penalidades administrativas previstas no ordenamento jurídico. Em harmonia com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da atuação sancionadora dos órgãos de defesa do consumidor, desde que observadas as garantias constitucionais, conforme se verifica:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Dessarte, mostra-se inequívoca a competência do PROCON/MT para aplicar multa administrativa quando verificada infração às normas consumeristas, não competindo ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador para reavaliar o mérito do ato sancionador. Nessa linha, a intervenção judicial limita-se ao controle de legalidade do procedimento, especialmente quanto à observância da motivação, proporcionalidade, razoabilidade e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, a análise do procedimento administrativo evidencia a inexistência de irregularidades, tendo sido realizada a notificação regular da instituição financeira, com oportunidade para apresentação de impugnação ao auto de infração e pleno exercício do direito de defesa. Além disso, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, com descrição pormenorizada do fato gerador, exame da conduta imputada e indicação objetiva dos critérios adotados para fixação do valor da penalidade.

À luz desse cenário, não se identifica fundamento jurídico apto a amparar a pretensão anulatória, pois o recurso dirige-se, em essência, à tentativa de afastar ou reduzir a penalidade aplicada, sem demonstrar vício capaz de comprometer a legalidade, motivação ou validade do ato administrativo. Nesse ponto, importa consignar que a penalidade possui natureza sancionatória e constitui instrumento legítimo de fiscalização previsto no art. 57, do CDC, destinado à proteção do interesse público e à preservação do equilíbrio nas relações de consumo.

Dessa maneira, nota-se que a sanção aplicada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que foram consideradas as particularidades do caso concreto, bem como os parâmetros legais pertinentes, como reincidência, gravidade da infração, extensão do dano ao consumidor, porte econômico do fornecedor e circunstância agravante devidamente justificada no processo administrativo, além do caráter pedagógico e preventivo da medida.

Desse modo, constata-se que a penalidade foi fixada em conformidade com os critérios previstos na legislação e dentro dos limites conferidos ao exercício do poder estatal, não se verificando excesso, arbitrariedade ou desproporcionalidade entre a conduta imputada e o valor estipulado. Em harmonia, a jurisprudência reconhece que a fixação de multas administrativas possui finalidade sancionatória e pedagógica, não se revestindo de caráter meramente reparatório, como ilustra o precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

À vista do exposto, não há nos autos elementos capazes de justificar a anulação da penalidade ou a reforma do ato administrativo, motivo pelo qual a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.
Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026